Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE INDICAR OS OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E OS NOMES DAS FÓRMULAS NOS RÓTULOS DOS PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RDC 67/2007 EDITADA PELA ANVISA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 7o, III, DA LEI 12.016/2009. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no regular exercício da competência atribuída pela Lei 9.782/99, editou a Resolução-RDC n. 67/2007 para dispor sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. No referido ato, no item 12 do Anexo I, foram fixados os elementos necessários dos rótulos e das embalagens dos medicamentos manipulados. O item 5.17.4 do Anexo referente ao Regulamento Técnico estabelece que, "em respeito à legislação e códigos de ética vigentes, os profissionais prescritores são impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que o obrigue a fazer indicação de estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado não pode conter qualquer tipo de identificação ou propaganda de estabelecimento farmacêutico".
2. Não se constata, de plano, justificativa capaz de amparar a pretensão da parte impetrante (ora agravante) quanto à comercialização de produtos manipulados com indicação, em seus rótulos, dos objetivos terapêuticos e dos nomes das fórmulas. A atividade desenvolvida pela recorrente deve estrita observância às diretrizes editadas pela Anvisa no exercício regular de sua função normativa, que, como fim precípuo, busca garantir qualidade, segurança, efetividade e uso seguro e racional dos aludidos produtos.
3. Por meio da Nota Técnica n. 408/2022/SEI/COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4/ANVISA, a Anvisa explicitou que a própria natureza dos produtos manipulados os torna individualizados para cada usuário, o que refuta os argumentos quanto à suposta utilidade da indicação de objetivo terapêutico e nome das fórmulas nos rótulos.
4. O mandado de segurança é incabível contra lei em tese, conforme o enunciado da súmula n. 266 do STF. Por isso, no caso, a ação não deve ser utilizada como instrumento de controle abstrato da validade do ato normativo questionado.
5. Além da falta de fundamento relevante para amparar a liminar pleiteada no writ, não se verifica risco ao resultado útil do processo ou perigo de ineficácia da medida. A parte agravante, de forma preventiva, busca afastar possível aplicação de penalidade pela fiscalização sanitária. Não há indicação de ato praticado ou prestes a ser praticado pela autoridade apontada como coatora capaz de prejudicar o regular funcionamento dos estabelecimentos comerciais.
6. Diante da falta dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.